Tribunal: TJDFT
Processo: 0733831-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733831-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HORLANDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 175858160 (origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal n. 0715349-16.2022.8.07.0016 ajuizada contra HORLANDO DA SILVA, indeferiu pedido de citação por edital, nos seguintes termos: Trata-se de pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja 08.07.2022 (ID 129687395), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 62888397), o ente exequente, ora agravante, pleiteia “seja determinação a antecipação de tutela para determinar a citação por edital no caso” (p. 7). Argumenta, basicamente, que, a despeito do juízo indicar que não houve esgotamento dos endereços e meios para localização do executado, nos autos já houve diligências, por oficial de justiça, em todos os endereços extraídos da pesquisa completa disponível pela Procuradoria Geral do DF, as quais restaram infrutíferas. Acrescenta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ são uníssonas no sentido de não exigir o esgotamento cabal de todos os meios possível e existentes para localização do devedor. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois a “Fazenda Pública está impedida de cobrar o seu crédito tributário, considerando que a parte executada ainda não foi citada. E mais, a demora na citação será determinante para que ocorra a prescrição intercorrente do crédito tributário” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente por dispensa legal. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, in casu, se vislumbra, em princípio, a probabilidade de provimento do recurso, visto que a questão controvertida, concernente na análise quanto à possibilidade do deferimento da citação do devedor por edital, tendo em vista a jurisprudência mais moderna do STJ vir se posicionando no sentido de que a demonstração do exaurimento de todas as diligências é de natureza facultativa e deve ser cotejada com a requisição de informações aos órgãos públicos, devendo ser aferida in concreto (REsp n. 1.971.968/DF, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Também, tem-se como requisito indispensável, que necessariamente existam nos autos executivos tentativas realizadas em todos os endereços conhecidos. Situação que se verifica na hipótese. Assim, considerando a afirmação da PGDF no sentido de que a consulta que eles realizam é viabilizada pelos dados disponibilizados pela Secretaria de Economia do DF, estando incluídos dados disponíveis da Receita Federal, Nota Legal, Base SERASA, cadastro de Imóveis SEEC e bases DETRAN, conclui-se desnecessária a demonstração de exaurimento de seus bancos de dados (DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO). Por sua vez, o perigo da demora também resta evidenciado, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada dificulta a satisfação do crédito pretendido, o que causa evidentes prejuízos ao ente credor, ora recorrente, além da possibilidade de prescrição intercorrente, que é de cinco anos, tendo em vista que o juízo já consignou que o prazo de suspensão de 1 (um) já começou a ser contado em 8.7.2022. Com efeito, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar a realização da citação por edital vindicada pelo Distrito Federal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Dispensada a intimação da parte agravada, porquanto não formada a relação processual, já que não citada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator